Tribunal: TJBA
Processo: 8057038-49.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8057038-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR A SERVIDORA ESTADUAL. DIABETES MELLITUS. INSULINOTERAPIA INTENSIVA. INTERESSE DE AGIR E COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora pública estadual em face do Estado da Bahia, visando compelir o Planserv ao fornecimento de tratamento médico domiciliar e ininterrupto, consistente em bomba de infusão de insulina e demais insumos correlatos, conforme prescrição médica. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o custeio integral do tratamento e fixando indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação em detrimento dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se há interesse de agir da autora, diante da ausência de negativa formal do Planserv; (iii) determinar se é legítima a condenação do Estado da Bahia ao fornecimento do tratamento pleiteado e à reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Vara da Fazenda Pública é competente, pois o valor estimado do tratamento supera o limite legal de 60 salários mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009 para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. O Planserv, embora caracterizado como entidade de autogestão, não pode se eximir de assegurar o tratamento essencial à saúde da servidora, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Remessa necessária desprovida. Teses de julgamento: 1. O juízo da Vara da Fazenda Pública é competente para processar ação cujo valor da causa excede o limite legal fixado para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. O Planserv, enquanto prestador de serviço público de saúde, está obrigado a custear tratamento médico essencial prescrito por profissional habilitado, ainda que não haja expressa previsão contratual. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8057038-49.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como remetente, o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital e, como interessados, Thaíse Meira Gomes e o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à remessa necessária. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça